Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E DE OPORTUNIDADE PARA IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO.
I. A aplicação das normas do cumprimento de sentença à execução de título extrajudicial é apenas subsidiária, consoante estatui o artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. No âmbito da execução de título extrajudicial não são aplicáveis, quanto ao prazo para pagamento voluntário e impugnação, as disposições dos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil.
III. Se o processo de execução contempla prazo próprio para pagamento voluntário (art. 829) e mecanismo específico de impugnação (embargos à execução – art. 914), por óbvio não há espaço jurídico para aplicação supletiva de normas atinentes do cumprimento de sentença.
IV. Depois do julgamento dos embargos à execução o processo executório simplesmente continua a sua tramitação, sem a possibilidade de renovação de etapas vencidas e, muito menos, de retrocesso procedimental por intermédio da aplicação de institutos do cumprimento de sentença que são manifestamente incompatíveis com o processo de execução.
V. Recurso conhecido e desprovido.